Tribunal: TJSP
Processo: 0000388-87.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO INDEFINIDA – ILIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO INDEFINIDA – ILIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação. Inexigibilidade da obrigação ante a indefinição da base de cálculo da verba honorária. Iliquidez do crédito exequendo. Impugnação acolhida. Execução extinta. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000388-87.2020.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
ANDRE LUIS ROCHA MIRAGLIA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000388-87.2020.8.26.0587 -Voto no 30.411
2
VOTO No 30.411
APELAÇÃO No 0000388-87.2020.8.26.0587 SÃO SEBASTIÃO
APELANTE: ANDRÉ LUIS ROCHA MIRAGLIA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Juiz de 1a Instância: André Quintela Alves Rodrigues
PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA
CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

BASE
DE
CÁLCULO INDEFINIDA ILIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de
pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Crédito
decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais.
Impugnação. Inexigibilidade da obrigação ante a indefinição
da base de cálculo da verba honorária. Iliquidez do crédito
exequendo.
Impugnação
acolhida.
Execução
extinta.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 113/115, cujo relatório
se adota, acolheu a impugnação do executado, Município de São Sebastião,
e julgou extinto, nos termos do art. 924, III, CPC, cumprimento de sentença
tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa, decorrente de
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
Inconformado apela o exequente, André
Luís Rocha Miraglia, pleiteando a gratuidade da justiça e a reforma do
julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, a existência de coisa julgada, não
sendo possível a modificação do critério de fixação dos honorários
advocatícios. Aduz que os embargos opostos pelo Município na execução
contra si movida por Marilene Ramachoti Leite foram julgados
improcedentes, com inversão da sucumbência, sendo devidos honorários de
10% sobre o valor atualizado da parcela da execução pleiteada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000388-87.2020.8.26.0587 -Voto no 30.411
3
servidora. De resto, argumenta com a desnecessidade de se aguardar o
desfecho de liquidação do crédito de sua constituinte.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente indefere-se o pedido de
gratuidade da justiça formulado pelo apelante.
Para obter assistência jurídica integral e
gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o,
LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Todavia, a presunção de
pobreza é juris tantum, relativa, desaparecendo diante da existência de
prova em contrário (art. 99 §§ 2o e 3o, CPC).
Devido ao subjetivismo ínsito à norma
constitucional em questão, à falta de elementos seguros e tendo em vista a
realidade
socioeconômica
do
país,
reputa-se
razoável
considerar
necessitada, para fins de obtenção de assistência judiciária, a pessoa física
que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda.
Na espécie, nada foi juntado aos autos
que demonstre a alegada hipossuficiência econômica. O apelante é
advogado, ao que tudo indica militante, não fez declaração de pobreza nem
apresentou declaração de imposto de renda de forma a comprovar seus
rendimentos anuais. Para evitar atrasos na prestação jurisdicional, todavia,
difere-se o pagamento do preparo para o período de dez dias após o
julgamento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000388-87.2020.8.26.0587 -Voto no 30.411
4
Em
que
pese
o
inconformismo
do
apelante, merece confirmação a r. sentença atacada.
Segundo se infere dos autos, com a
reforma por esta E. Câmara da sentença que julgou improcedentes os
embargos opostos pelo Município de São Sebastião à execução que lhe
moveu Marilene Ramachoti Leite, foram invertidos os ônus da sucumbência,
especialmente os honorários advocatícios que haviam sido fixados em 10%
sobre o valor atualizado da parcela da execução por ela movida (fls. 84/85 e
88/92).
Sucede, porém, que a despeito do
provimento parcial do recurso, o venerando acórdão alterou a base de
cálculo dos honorários advocatícios por força do reconhecimento da
existência de erro no valor do crédito reclamado pela servidora. A propósito,
eis como a questão ficou decidida:
“Todavia, em relação ao montante do crédito não é possível
reconhecer como correto o valor pleiteado pela apelante (fls. 71
e planilha de cálculo de fls. 96/114), pois demonstrado no curso
do procedimento, mais especificamente pela perícia produzida
nos autos, a existência de erros na forma de cálculo das
diferenças remuneratórias apresentada pelas exequentes, a
exemplo do ocorrido em relação a servidora Iolanda Maria da
Costa Nunes.
Nesse cenário, como a perícia não abrangeu o crédito da
apelante, por força da equivocada decisão de fls. 162/164, e
nisso consiste o provimento parcial do recurso, impõe-se o
refazimento dos cálculos das diferenças remuneratórias da
apelante, que deverão ser efetuados preferencialmente pelo
mesmo perito e segundo os mesmos critérios por ele adotados
para liquidação do crédito devido a exequente Iolanda e sobre
os quais, diga-se de passagem, houve concordância das partes”
(fls. 91/92).
Portanto, com razão o executado quando
argumenta com a inexigibilidade da obrigação, pois embora fixado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000388-87.2020.8.26.0587 -Voto no 30.411
5
percentual devido dos honorários advocatícios (10%) ainda não se tem
definida a respectiva base de cálculo, ou seja, o valor do crédito da
servidora Marilene Ramachoti Leite, que foi patrocinada pelo apelante e se
saiu vitoriosa na ação movida contra o Município de São Sebastião, a
origem da condenação na verba honorária ora executada.
Consequentemente, carece o título executivo de liquidez.
Deveras,
conforme
estabelece
a
lei
processual a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 CPC). “Certeza diz
respeito à existência da obrigação; liquidez corresponde à determinação do
valor ou da individuação do objeto da obrigação, conforme se trate de
obrigação de pagar em dinheiro, de entrega de coisa, de fazer ou não fazer;
exigibilidade tem o sentido de que a obrigação, que se executa, não
depende de termo ou condição, nem está sujeita a outras limitações. Título
que não reúna tais requisitos não goza de eficácia executiva” (MOACYR
AMARAL SANTOS, Primeira Linhas de Direito Processual Civil, 3o Volume,
Saraiva, 5a edição, 1981, pág. 220).
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, condenando o exequente no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, incluindo os
recursais, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos
termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator